Tribunal: STF
Processo: HC 218730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Fernando de Sousa Damazio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 721.436/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Depreende-se dos autos que o TJSP, ao prover a apelação do Ministério Público estadual, reformou a sentença absolutória de primeiro grau, condenando o paciente às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 680 dias-multa, ante a prática da infração descrita no art. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta a defesa tratar-se de condenação decorrente de provas obtidas por meios ilícitos: investigação prévia após denúncia anônima e prisão em flagrante realizada por guardas civis, em que apreendida (132 porções de maconha - 320,0g; 41 eppendorfs de cocaína - 75,0g; e 82 pedras de crack - 70,0g)



    Requer o deferimento de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da impetração. No mérito, “o reconhecimento da nulidade, com declaração da ilicitude da prova produzida, reconhecendo a falta de materialidade, absolvendo-se o Réu nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Pena”. 



     Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 8).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, Sua Excelência o Ministro João Otávio de Noronha, assim consignou, relativamente à prisão em flagrante do paciente:



     



    “(...) a Corte de origem destacou que o ora agravante estava em situação de flagrância no momento da abordagem e que os guardas municipais não estavam realizando diligências policiais que resultassem na prisão de suspeito, o que ficou a cargo da Polícia Civil” (Doc. 7).



    Como visto, o STJ assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, têm, em tese, o dever de fazê-lo. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: HC 179.035/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/6/2020; RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/3/2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/2020.



    Logo, a análise da aventada ilicitude (investigação prévia realizada por guarda civil municipal), para fins de desconstituição da decisão condenatória, tal como pretende a impetrante, demandaria o exame de fatos de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente